Tribunal: TJMT
Processo: 1002424-88.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante do impedimento da titular.
Consoante a Convocação do Exmo. Juiz Yale Sabo Mendes, para responder pelo acervo da Desa Antonia Siqueira Gonçalves, e cessado o impedimento, determino o encaminhamento do feito ao Dr Yale Sabo Mendes.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado